Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADA NÃO LOCALIZADA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 367 do Código de Ritos, o processo seguirá sem a presença dos acusados que não comunicarem mudança de endereços ao juízo. É dever dos réus de manterem seus endereços atualizados nos autos, pois, é eles que estão sob constrições do Estado que, no caso específico até perdeu o direito de liberdade em razão de sentença condenatória.
2. No presente caso, demonstrado que o MM. Juízo da VEPEMA tentou por diversas vezes localizar o réu para que cumprisse as medidas de restrições de liberdade impostas, sem que ele fosse localizado ou se apresentasse espontaneamente para informar o seu paradeiro, correta a decisão que converte a pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Inteligência do artigo 181 da Lei de Execuções Penais.
3. Negado provimento ao recurso.